Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737895-42.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IANDARA ALVES REIS POLI EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por IANDARA ALVES REIS POLI contra o v. acórdão exarado sob o ID 76199867, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para a exclusão de averbação premonitória sobre imóvel adquirido pela recorrente. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 76712307, a embargante aduz que o v. acórdão padece de contradição e omissão ao reconhecer a ineficácia da alienação imobiliária celebrada entre a embargante e o executado. Afirma que a decisão, ao vincular a eficácia do negócio jurídico ao registro da compra e venda antes da averbação premonitória, diverge da realidade fática dos autos e da jurisprudência do STJ. Assevera ser pacífico o entendimento de que, para a configuração de fraude à execução e ineficácia da alienação, releva a data da celebração do negócio, e não a data do registro imobiliário, bastante a comprovação de que o adquirente agiu de boa-fé. Aduz que o v. acórdão incorreu em erro material, omissão e contradição ao consignar a inexistência de prova do pagamento do valor de R$ 210.000,00, desconsiderando a quantia residual correta do preço, que é de R$ 92.195,00, após a quitação do financiamento original e compensação de créditos. Delineia que a decisão fora omissa ao ignorar elementos que comprovação a onerosidade do negócio e a estruturação do pagamento, notadamente a compensação de valores em razão da prestação de serviços advocatícios. Sustenta a existência de contradição quanto à afirmação de que o comprovante de quitação do financiamento em nome do devedor não seria prova de recurso próprio da embargante. Pontua que o acórdão fora omisso na análise da existência de outros bens passíveis de penhora em nome do executado, o que afasta a conclusão de insolvência do devedor. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 às 12:41:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora